Tribunal: STF
Processo: AI 648270
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL. LEI
   N. 9.504/97. OFENSA INDIRETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
   JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
4.      Não se confunde decisão
   contrária ao interesse da parte com negativa de prestação
   jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.